Tribunal: TJES
Processo: 5027279-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027279-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MOVIMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027279-24.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: MOVIMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS LTDA, ISABELA PIFFER TORAS DE LUCENA LOPES e NATHAN LOPES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu ligação telefônica da prefeitura da Serra/ES para confirmação de dados correlatos ao cadastro de sua pessoa jurídica. Após a ligação, recebeu cobrança de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) em sua conta de energia elétrica. Diante disso, solicitou o cancelamento do serviço, mas recebeu nova cobrança no mês subsequente.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade da contratação, devolução em dobro dos valores adimplidos e reparação moral.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a exordial, para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$138,00 (cento e trinta e oito reais), valor este já em dobro, aos autores.

Em sede recursal, a empresa ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa em nada contribuiu com o contrato de prestação de serviço. Quanto ao mérito, argumenta pela responsabilidade exclusiva da empresa Movimento Urbano Desenvolvimento De Portais LTDA, pugnando pela improcedência da restituição por danos materiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente autorizou o desconto do valor do serviço fornecida pela empresa
Movimento Urbano Desenvolvimento De Portais LTDA
diretamente na fatura de energia elétrica, figurando como intermediadora das cobranças e fazendo parte da cadeia de empresas fornecedoras, razão pela qual responde solidariamente pelos danos ensejados aos consumidores, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – COBRANÇA DE FATURAS E INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO POR OPERADORA DE TELEFONIA, QUE, PARA TANTO, MANTINHA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEGURADORA - RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS PELA INTERMEDIÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA – INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a teoria da aparência, presume-se que a operadora de telefonia
que intermediou
a adesão à apólice de seguro e
cobrou diretamente nas faturas os prêmios mensais seja responsável
pela indenização securitária correspondente. 2. Tendo a operadora de telefonia
intermediado de forma lucrativa a negociação e execução do contrato de seguro em prol da seguradora, mediante contrato de fornecimento de dados e prestação de serviço, passou a integrar a cadeia de consumo para fins de responsabilidade solidária
. (TJ-MT - AC: 00014962020078110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Observo que a recorrente não comprovou a validade da cobrança do serviço fornecido pela empresa Movimento Urbano na fatura do consumo de energia elétrica no mês de outubro de 2023 deixando de cumprir o ônus processual disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse passo, havendo a contratação, com informação da cobrança e valor, não se pode acolher a nulidade do negócio jurídico realizado, razão pela qual, torna-se devida a cobrança realizada no mês de setembro de 2023, contudo, diante do pedido de cancelamento, com confirmação de recebimento pela requerida Movimento Urbano, no dia 21.09.2023, torna-se indevida a cobrança realizada em Outubro do mesmo ano, até porque, nas mensagens anexadas, a requerida deixa claro que não haveriam mais cobranças a partir do dia 21 de setembro, conforme id. 33282652.

Assim, embora haja legalidade na cobrança realizada em Setembro, a cobrança realizada em Outubro, se mostra indevida, motivo pela qual acolhese o pedido de restituição do valor de R$ 69,00, que deverá ser em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, sendo a obrigação solidária, pois embora os valores sejam repassados a Requerida Movimento Urbano, a requerida EDP fez parte da cadeia de fornecedores, sendo meio de cobrança/pagamento, estando portanto enquadrada no artigo 7º do CDC.

Por conseguinte, devido a restituição dos valores cobrados indevidamente do consumidor. O pagamento deve ser realizado em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEV NCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)